Tribunal: STF
Processo: ARE 1380082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE JAHU - Autores que alegam, na inicial, que o imóvel de que são proprietários foi tombado pelo Município de Jahu, sem que houvesse prévio processo administrativo - Pedidos voltados, em essência, à declaração de nulidade da restrição ao direito de propriedade imposta ao bem, ou, subsidiariamente, à condenação do ente público no pagamento de indenização por perdas e danos - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - MÉRITO - Restrição ao direito de propriedade, verificado no caso, que não se confunde com o instituto do tombamento, não havendo que se falar na necessidade do prévio processo administrativo nos moldes em que defendido pelos apelantes - Inclusão do imóvel no rol de bens preserváveis do Município, após providências administrativas que avaliaram o valor histórico e arquitetônico da edificação, incluindo-a em grau de proteção 3 (GP-3), conforme legislação municipal de regência - Falta de interesse de agir reconhecida quanto ao pedido voltado à indenização por perdas e danos - Extinção do feito, sem resolução do mérito, especificamente quanto a este tocante - Sentença mantida, com observação - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXII, LIV e LV,30, IX, e 37, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tem-se, portanto, que o imóvel objeto de discussão, em função de seu notório valor histórico e arquitetônico, incluiu-se no rol de bens preserváveis do Município, alinhando-se à previsão da Lei Complementar nº 277/2006, que instituiu o Plano Diretor Municipal e, em seu artigo 9º, previu: 



    “Art. 9º - São objetivos gerais do Plano Diretor:



     (...) 



    III assegurar a preservação e a melhoria da qualidade do ambiente urbano mediante a preservação e a proteção dos recursos naturais, da paisagem, do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico” 



    Da mesma forma, o artigo 29 do referido diploma legal prevê que a política municipal em relação à cultura será implantada tendo como objetivo, dentre outros, “a proteção de bens, de natureza material ou imaterial, portares de referência à identidade, à ação e à memória da comunidade local, integrantes do patrimônio cultural local”. 



    Assim, a preservação do imóvel de propriedade dos requeridos, com suas características arquitetônicas originais, insere-se nos objetivos gerais do Município no âmbito das políticas ligadas à cultura e à valorização da identidade da cidade. 



    Embora os apelantes tenham rechaçado o levantamento fotográfico realizado pela Administração Municipal, bem como a inclusão do imóvel em grau de proteção 3, não cuidaram de, concretamente, infirmar o valor cultural do bem. Da mesma forma, a falta de notificação prévia da inclusão da propriedade nos bens preserváveis do Município não tem o condão, por si só, de sustentar a procedência dos pedidos formulados pelos autores, notadamente porque, conforme exposto, não se tratou de tombamento (cuja regulamentação prevê, expressamente, a necessidade de processo administrativo prévio), bem como não afasta o valor cultural, histórico e arquitetônico da construção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente